Tribunal: TJMT
Processo: 1045345-20.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045345-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOZUEL DA SILVA RAMOS - CPF: 910.902.612-68 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DO DÉBITO QUE ORIGINOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Majora-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1045345-20.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível em Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jozuel Da Silva Ramos e Centrais Elétricas De Rondônia S/A

Recorrida(s):

Jozuel Da Silva Ramos e Centrais Elétricas De Rondônia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOZUEL DA SILVA RAMOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para DECLARAR a inexistência de relação jurídica, DECLARAR a inexigibilidade do débito inscrito nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito que gerou negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.”.

Como o autor nega a responsabilidade pelo débito que ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 119,49
, contrato nº 1254600308147251, cabia à empresa Reclamada comprovar a legalidade do débito, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em que pese reclamada alegar que o débito se refere a unidade consumidora de titularidade do promovente, constato que a parte reclamada não juntou contrato assinado, e não apresentou documentos hábeis que comprovem a referida contratação, o documento juntado é de terceira pessoa, estranha à lide, e, via de consequência, não comprovou a legitimidade da inscrição.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser majorado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima. Porém, deve ser levado em consideração que o Recorrente possui duas negativações inseridas pela mesma empresa, conforme comprovante anexado na petição inicial e nestes autos discutiu apenas a mais antiga, podendo haver, em tese, o fracionamento de ações, que pode configurar abuso do direito de demandar, pois poderia discutir em apenas um processo, com redução de curtos inclusive para o Poder Judiciário, fato que deve ser levado em consideração para fixação do valor da indenização.

Há evidente erro na sentença quando condenou a empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pois a ação foi ajuizada contra a empresa CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A., que para todos os fins é que foi condenada.

Ante o exposto
, conheço ambos os recursos.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor e majoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da empresa ré e a condeno a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023